Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-29.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003296-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), VANESSA REGINA RIBEIRO PAIVA - CPF: 018.121.591-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003296-29.2020.8.11.0002

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:

VANESSA REGINA RIBEIRO PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
VANESSA REGINA RIBEIRO PAIVA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pela magistrada singular, quando extinguiu o feito, haja vista que não houve a intimação pessoal do recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id 163413034)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. (Id 163413038)

Preparo recolhido no Id 163413036.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Para tanto, o apelante aponta a ausência de intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Na hipótese em análise, mesmo após
intimação
pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, consoante AR acostado no
Id 163413032
, a mesma permaneceu inerte.

Dessa forma, as disposições do artigo
485
do
CPC
foram cumpridas, eis que, após abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, foi procedida à
intimação
pessoal da apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e esta deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem promover as diligências que lhe cabia.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 00009680920168110092 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito”
(TJ-MT 00176121120138110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023